Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Serviços automotivos. Contratação verbal. Ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito do autor. CPC373, I. Réu citado por edital. Curadoria especial. Contestação por negativa geral.
Ante a insuficiência de prova da contratação de serviços de mecânica e manutenção preventiva em veículo (CPC 373, I), impõe-se a improcedência da demanda.